Tribunal: STF
Processo: AI 110805
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-19
Data de publicação: 1987-05-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFOS 4 E 15, DA CONSTITUIÇÃO.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SUMULAS 282 E 356. NÃO CABERIA
REEXAMINAR PROVA E FATOS, NA INSTÂNCIA RARA. SÚMULA 279. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.